Tribunal: TJDFT
Processo: 0733522-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733522-70.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS EDUARDO PEREIRA DA COSTA, NILVANE TOMAS DE SOUSA COSTA APELADO: CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP D E S P A C H O Ante a existência de penhora no rosto dos autos e a fim de evitar o perecimento de qualquer direito, vistas aos terceiros interessados IDNEY JOSÉ DE REZENDE e VALDEIR PEREIRA DE SOUSA REZENDE sobre a petição de ID 56858739, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos para análise do acordo. Desembargador Eustáquio de Castro Relator